Tribunal: TJDFT
Processo: 0718769-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718769-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA LTDA, MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal, interposto por MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA LTDA e MARIA DE FATIMA ALENCAR DE SOUSA contra decisão da Vara Cível do Guará que, nos autos dos embargos à execução opostos em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos (ID 232868979, autos originais). As agravantes alegam que: 1) não celebraram o contrato executado; 2) a operação foi realizada de forma fraudulenta por terceiro, com facilitação por parte de funcionários do próprio banco; 3) a gerente do banco, Jéssica, lhe informou que os empréstimos foram formalizados digitalmente por Emerson Cicari de Morais e Silva, por meio do sistema interno do banco, sem qualquer ciência, autorização ou assinatura de sua parte; 4) “foi vítima de um golpe, com a participação direta do senhor Emerson, da gerente Jessica e da própria agência do Banco do Brasil, que facilitaram a formalização de operações fraudulentas, lesando sua empresa em valores expressivos e causando-a graves danos financeiros e emocionais”; 5) os valores foram liberados e transferidos diretamente para as contas das empresas de Emerson; 6) foi induzida a erro pela gerente e assinou posteriormente os contratos; 7) registraram o Boletim de Ocorrência n. 883/2025-0 e abriram reclamação no Banco Central (protocolo n. 2025213991), nos quais narram possível prática de estelionato, falsidade ideológica, associação criminosa e crimes financeiros; e 8) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o risco de dano grave e irreparável (periculum in mora) estão configurados, de modo que deve ser concedida a tutela de urgência requerida. Requerem, ao final, a antecipação da tutela recursal para que seja concedido efeito suspensivo aos embargos por elas opostos à execução 0712445-58.2024.8.07.0014. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Sem preparo, uma vez que a gratuidade de justiça foi concedida às agravantes na origem. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há probabilidade de provimento do recurso. A efetividade é um dos princípios norteadores do processo civil. Segundo o art. 4o do CPC, “as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa” – grifou-se. A premissa da execução é a certeza do crédito, conforme art. 783 do CPC: “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível”. Por tais razões, os embargos à execução, em regra, não têm efeito suspensivo. A propósito, o art. 919, § 1o, do CPC assim prevê: “Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.” Para a concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor, é indispensável a presença dos requisitos da tutela provisória de urgência: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). No caso, os elementos apresentados pelas agravantes não evidenciam a probabilidade do direito. Os documentos anexados aos autos (boletim de ocorrência e reclamação ao Banco Central), embora relevantes, não possuem a robustez necessária para confirmar a alegada fraude e justificar a suspensão da execução. Como salientado pelo Juiz Alex Costa de Oliveira: “No caso em tela, as embargantes sustentam a probabilidade do direito (fumus boni iuris) com base na alegação de inexistência da dívida, argumentando que foram vítimas de fraude e que não celebraram o contrato de Cédula de Crédito Bancário que embasa a execução. Apontam para o boletim de ocorrência e para os documentos que indicariam a atuação fraudulenta de terceiro. Não obstante a gravidade das alegações e a documentação preliminarmente apresentada pelas embargantes, a cognição sumária própria desta fase processual não permite, neste momento, a formação de juízo de probabilidade do direito tão robusto a ponto de justificar a imediata suspensão da execução. A alegação de que o débito não foi contratado pela embargante necessita de uma análise mais aprofundada, que inevitavelmente passa pelo contraditório e pela manifestação da parte exequente, BANCO DO BRASIL S/A. As informações unilaterais trazidas pelas embargantes, ainda que detalhadas e acompanhadas de documentos como o boletim de ocorrência e a reclamação junto ao Banco Central, não conferem, por si só, a certeza necessária para infirmar a validade do título executivo extrajudicial que aparelha a execução. A instituição financeira possui mecanismos próprios de controle e formalização de contratos, e a verificação da alegada fraude demanda a apresentação da versão dos fatos pelo banco embargado, bem como a análise mais detida das provas documentais e, eventualmente, a produção de outras provas, como a perícia técnica requerida pelas embargantes. Nesse sentido, não se mostra crível, em sede de cognição sumária e sem a oportunidade de contraditório, acolher a tese de nulidade do contrato com base apenas na narrativa das embargantes, por mais detalhada que seja. A presunção de legalidade e exigibilidade do título executivo extrajudicial, embora não absoluta, somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, a qual ainda não se apresenta de forma cabal nos presentes autos. Ressalte-se ainda que as próprias agravantes confirmaram que Maria de Fátima assinou a cédula de crédito bancário executada, o que impossibilita conclusão imediata sobre a inexistência/nulidade do negócio jurídico. Portanto, ao menos em cognição sumária, não há razão para reforma da decisão agravada. INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator